Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725171-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Zannoni Apolinário de Alencar em favor de Francisco Pereira de Sousa, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF que recebeu denúncia contra o paciente nos autos do processo no 0711550-15.2024.8.07.0009. Em síntese, narra que o paciente foi preso em flagrante em 15 de julho de 2024, durante abordagem policial na rodovia DF-180, por transportar em seu veículo uma carabina calibre .22 devidamente registrada, munições, um acessório tipo silenciador (desacoplado da arma) e um pedaço de carne congelada de paca. O paciente é caçador, atirador e colecionador (CAC) com Certificado de Registro válido. Em razão dos fatos, foi indiciado e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse de acessório de arma de fogo de uso restrito) e no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998 (crime contra a fauna). O impetrante destaca que, inicialmente, o Ministério Público ofereceu ao paciente Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o qual foi aceito e formalizado. Contudo, após manifestação do juízo de origem sobre o não cabimento do benefício para o crime de porte de acessório de uso restrito, a Promotoria reconsiderou sua posição, revogou a proposta e ofereceu a denúncia. Narra a denúncia (ID 73190529, p. 124-125): “No dia 15/07/2024, por volta das 22h, na DF 180, KM 26, em frente à CAESB, na região administrativa de Samambaia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, transportou, após ter matado, perseguido, caçado e apanhado espécime da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o investigado, de forma livre e consciente, transportou, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acessório de arma de fogo de uso restrito, a saber: 01 (um) silenciador camuflado com a inscrição “Lever Action 22 Mag”. Segundo consta, no dia e local dos fatos, uma equipe da Polícia Militar realizava um ponto de bloqueio, oportunidade em que os policiais abordaram o veículo conduzido pelo denunciado e, após uma busca no automóvel, encontraram no porta-malas uma carabina calibre 22, munições do mesmo calibre e um silenciador para arma de fogo, bem como uma paca morta. Apurou-se, ainda, que o denunciado apresentou a documentação relacionada ao traslado da arma e das munições, mas não prestou informações acerca do silenciador encontrado, razão por que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.” O juízo de origem recebeu a denúncia em 24 de junho de 2025 (ID 73190529, p. 129-130). Contra essa decisão, o impetrante alega, em síntese, a atipicidade material de ambas as condutas, pugnando-se pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa. Quanto ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, alega a ausência de ofensividade concreta, uma vez que o paciente é CAC, a arma de fogo possuía registro regular e o acessório (silenciador) estava guardado separadamente, sem nunca ter sido utilizado, não gerando qualquer risco à segurança pública. No que tange ao delito ambiental, argumenta a aplicação do princípio da insignificância, porque se tratava de um único espécime de animal silvestre (paca), que não está em risco de extinção, destinado a consumo, sem qualquer indício de caça predatória ou habitualidade delitiva. Aponta, ainda, o contexto sociocultural do paciente, originário de região rural onde a caça é prática comum. Afirma que a manutenção da ação penal, diante da flagrante ausência de lesividade das condutas, configura constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo no 0711550-15.2024.8.07.0009 e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para trancar a referida ação penal (ID 73190520). FAP do paciente juntada aos autos (ID 73212130). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, o impetrante busca o trancamento da Ação Penal no 0711550-15.2024.8.07.0009, que tramita na 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, e no art. 29, §1o, III, da Lei no 9.605/1998, por transportar um silenciador desacoplado e uma carcaça de paca. Em análise inicial, não há a alegada flagrante atipicidade das condutas a ensejar a suspensão imediata do processo. As teses defensivas, notadamente a aplicação do princípio da insignificância tanto para o crime do Estatuto do Desarmamento quanto para o delito ambiental, demandam uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal. O delito de porte de acessório de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a segurança pública. A alegação de que o acessório (silenciador) estava desacoplado e que o paciente possui registro de CAC, embora relevante, não torna a conduta, de plano, manifestamente atípica. A natureza e a finalidade precípua de tal acessório, voltado a dissimular a prática de disparos, inspiram maior reprovabilidade e demandam uma análise mais detida sobre a sua potencial ofensividade, o que escapa aos estreitos limites da decisão liminar. Da mesma forma, a apreensão de uma carcaça de paca, abatida com o uso de arma de fogo, no mesmo contexto em que se apreende um silenciador, pode indicar, em tese, um grau de reprovabilidade que afasta o reconhecimento da insignificância em liminar. Ademais, não há periculum in mora, uma vez que foi concedida a liberdade provisória ao paciente na audiência de custódia realizada em 17/07/2024. Assim, não há risco iminente à sua liberdade de locomoção que justifique a concessão da medida de urgência. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte orienta que se os elementos de prova colhidos no inquérito demonstram a materialidade e os indícios de autoria do crime, não é possível o trancamento da ação penal através do habeas corpus: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DA PROVA. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. ATITUDE SUSPEITA DO PACIENTE ANTE A APROXIMAÇÃO DA VIATURA. AUTORIZAÇÃO DA ESPOSA. INCURSÃO NA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE NÃO ACOLHIDA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. A busca veicular, motivada após o paciente lançar pela janela objetos ao avistar a viatura, legitima a ação policial, evidenciando a fundada suspeita. 2. Nesta fase incipiente, tem-se como legítima a busca domiciliar, diante da incapacidade do paciente de afirmar ou negar se sua esposa autorizou o ingresso na residência, dando-se prevalência à palavra dos policiais, que gozam de fé pública. 3. A utilização do habeas corpus para trancamento da ação penal é medida excepcional, exigindo de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção de punibilidade. 4. Os elementos de prova colhidos no inquérito demonstram a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, o que atrai o requisito do fumus comissi delicti. O periculum libertartis ressai do fato de o paciente ostentar condenação recente por tráfico de drogas, a evidenciar reiteração delitiva, completando os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada.” (TJDFT, Acórdão 1974750, 0706086-03.2025.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025, grifei). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator